Tribunal: TJPA
Processo: 0807767-03.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807767-03.2025.8.14.0006

APELANTE: EDYANE SALES SODRE

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807767-03.2025.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

APELANTE:

EDYANE SALES SODRÉ

ADVOGADA: NATASHA FRAZÃO MONTORIL – OAB/PA 15161

APELADO:

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ROBERTO PAIVA PUGET NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. ISENÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repetição de Indébito Tributário c/c Indenização por Dano Moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante sustentou o direito à isenção da COSIP, por ser beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica e inscrita no CadÚnico, conforme previsão na legislação municipal;

3. O município, em contrarrazões, arguiu a prática de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simples propositura de ações em massa pela mesma advogada não configura, por si só, a litigância predatória, devendo a eventual conduta temerária ser apurada em via própria. Preliminar rejeitada;

5. A Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 de Ananindeua prevê a isenção automática da COSIP para consumidores classificados como de baixa renda, condição comprovada pela inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

6. A superveniência de legislação municipal que estabeleceu um limite de consumo para a isenção não revogou a previsão anterior, mas criou uma nova hipótese de isenção, não excludente;

7. Comprovada a condição de baixa renda, por meio da inscrição no CadÚnico, a parte faz jus à isenção e à restituição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal;

8 Não se configura o dano moral pela simples cobrança do tributo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a condição de consumidor de baixa renda, é devida a isenção da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) prevista na legislação municipal, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.742/1993, art. 6º-F; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 (Ananindeua), art. 151, § 1º; Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 (Ananindeua), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845-MS, 3ª Turma, rel. p/ ac. min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019;
TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0807229-22.2025.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18/05/2026;
TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0803411-80.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 26/05/2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802950-11.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDYANE SALES SODRÉ, objetivando a reforma da sentença (Id. 36125671) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação de Repetição de Indébito Tributário c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, pleiteando a declaração da isenção quanto ao recolhimento de Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP/COSIP), bem como a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 36125674), a apelante arguiu que é inscrita no CadÚnico e beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), fazendo jus à isenção da COSIP para consumidores classificados como de baixa renda, independentemente de seu efetivo consumo mensal, nos termos da Lei Municipal nº 2.181/2005 de Ananindeua, com eficácia plena e autoaplicável. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.

36125677), arguindo preliminarmente a prática de litigância predatória pela advogada da parte autora e, no mérito, a ausência de amparo legal da pretensão.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.

Quanto à alegação de prática de litigância predatória pela advogada da parte autora, aduzida pelo réu em suas contrarrazões, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, definindo que: “
O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual.
” (STJ, REsp 1.817.845-MS, 3ª Turma, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ ac. min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 – Info 658).

Porém, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer prova de pretensão dolosa pela parte demandante, cabendo ressaltar que a suposta conduta temerária de advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação ou não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento, ou não, da isenção de recolhimento da
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP/COSIP).

A Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 (Código Tributário Municipal) de Ananindeua dispõe, em seu art. 151, § 1º, que os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção do pagamento da COSIP, com revisão sempre que ocorrer qualquer alteração de consumo que implique a mudança de classe tarifária.

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 de Ananindeua dispôs, em seu art. 2º, que ficam isentos da contribuição os consumidores residenciais cujo consumo de energia seja de até 80 kW/h.

A LC nº 2.352/2009 não revogou, nem mesmo tacitamente, a norma da LC nº 2.181/2005, mas antes criou nova hipótese para a isenção tributária, sem conflitar com a disposição anterior.

Nos termos do art. 6º-F da Lei Federal nº 8.742/1993, a inscrição no CadÚnico identifica e classifica as famílias de baixa renda. Sendo assim, a inscrição no referido programa social se configura como prova idônea da condição de consumidor de baixa renda para fins de aplicação do art. 151, § 1º da LC nº 2.181/2005.

Nesse sentido, confira-se:

Direito tributário e processual civil. Agravo interno em apelação. Contribuição de iluminação pública. Cosip/cip. Município de Ananindeua. Isenção a consumidor residencial de baixa renda. Inscrição no Cadúnico e tarifa social de energia elétrica. Possibilidade de julgamento monocrático. Jurisprudência dominante. Ausência de revogação da isenção prevista no código tributário municipal. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, para declarar seu direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), determinar a abstenção de cobrança do tributo nas faturas de energia elétrica, sob pena de multa diária, e condenar o ente municipal à restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. A autora ajuizou ação ordinária afirmando ser beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica e estar enquadrada como família de baixa renda, com inscrição no CadÚnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia dar parcial provimento à apelação com fundamento em jurisprudência dominante, ainda que os precedentes indicados tenham sido proferidos em agravos de instrumento; (ii) estabelecer se consumidora residencial inscrita no CadÚnico e beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica faz jus à isenção da COSIP prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores, sem exigir súmula, recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas.

4. A jurisprudência dominante pode ser demonstrada por orientação reiterada e predominante do Tribunal, inclusive por julgados proferidos em agravos de instrumento, quando tais decisões enfrentam o núcleo jurídico da controvérsia.

5. O julgamento colegiado do agravo interno afasta a alegação de prejuízo processual ao Município, pois submete a matéria impugnada à apreciação do órgão colegiado.

6.
O art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 assegura isenção automática da COSIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, com revisão sempre que houver alteração de consumo capaz de modificar a classe tarifária.

7.
A Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 cria hipótese adicional de isenção para consumidores residenciais com consumo de energia de até 80 kWh, sem revogar a isenção anteriormente prevista para consumidores residenciais de baixa renda.

8.
A Lei Complementar Municipal nº 3.206/2021 não revoga o art. 151, § 1º, do Código Tributário de Ananindeua, nem interfere na isenção destinada aos consumidores residenciais de baixa renda.

9.
O art. 178 do Código Tributário Nacional exige lei específica para revogação de isenção tributária, o que não ocorreu em relação à isenção da COSIP para consumidores residenciais de baixa renda no Município de Ananindeua.

10.
O CadÚnico possui finalidade legal de identificar e caracterizar socioeconomicamente famílias de baixa renda, conforme o art. 6º-F da Lei nº 8.742/1993, o que confere idoneidade ao cadastro para demonstrar a condição de baixa renda da autora.

11. A inscrição da autora no CadÚnico, associada ao enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica, comprova sua condição de consumidora residencial de baixa renda e autoriza o reconhecimento da isenção da COSIP.

12. A cobrança da COSIP de consumidora enquadrada como baixa renda contraria a isenção legal municipal e justifica a manutenção da decisão que declarou o direito à isenção e determinou a restituição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com orientação jurisprudencial reiterada e predominante do Tribunal, ainda que não haja súmula, recurso repetitivo ou precedente vinculante. 2. A Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 acrescenta hipótese de isenção da COSIP baseada no baixo consumo, sem revogar a isenção prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 para consumidores residenciais de baixa renda. 3. A inscrição no CadÚnico e o enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica demonstram a condição de consumidora residencial de baixa renda para fins de isenção da COSIP no Município de Ananindeua. 4. A inexistência de revogação expressa ou tácita da isenção impede a cobrança da COSIP de consumidor residencial de baixa renda amparado pela legislação municipal.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0807229-22.2025.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18/05/2026, grifei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COBRANÇA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Antonia Paiva Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em suas faturas de elétrica. A agravante alega estar cadastrada no CadÚnico e possuir direito à isenção da CIP, conforme o Código Tributário Municipal, sustentando que

a cobrança compromete sua subsistência e contraria norma legal expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da CIP, com fundamento na alegada condição de hipossuficiência da agravante e no direito à isenção previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do

direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação acostada demonstra que a agravante está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que, nos termos do art. 151, §1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua, confere-lhe direito à isenção da CIP.

O caráter protetivo da norma municipal impõe interpretação que favoreça o contribuinte hipossuficiente, não se admitindo restrições indevidas à fruição da isenção legal.

O comprometimento da renda familiar com a cobrança indevida de tributo essencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da tributação, configurando perigo de dano suficiente para justificar a medida urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa inscrita no CadÚnico e enquadrada como de baixa renda tem direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública, conforme o Código Tributário do Município de Ananindeua.

A cobrança da CIP em tais hipóteses compromete a subsistência do

contribuinte e justifica a concessão de tutela de urgência, por configurar

perigo de dano.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0803411-80.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 26/05/2025, grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. ISENÇÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora hipossuficiente contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança da

Contribuição de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica, mesmo estando a autora inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e beneficiária da tarifa social. Sustentou-se violação à isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005. O juízo de origem entendeu ausente o periculum in mora em razão do lapso temporal entre o início da cobrança e

o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da CIP a

consumidor de baixa renda regularmente inscrito no CadÚnico viola a

isenção legal prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se estão

presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em grau

recursal, à luz da situação de vulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de inscrição da agravante no CadÚnico e o recebimento da tarifa social de energia elétrica indicam, em cognição sumária, a

probabilidade do direito à isenção da CIP, nos termos do art. 151, §1º, da LC nº 2.181/2005.

A continuidade da cobrança da CIP compromete o orçamento mínimo de subsistência da agravante, configurando perigo de dano irreparável, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O decurso de tempo entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, o perigo de dano em casos envolvendo o mínimo

existencial de pessoas hipossuficientes.

A jurisprudência tem reconhecido o dever do Poder Público de respeitar a isenção legal concedida a consumidores de baixa renda, ainda que haja convênio com concessionária que contrarie a norma tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 alcança consumidores de baixa renda regularmente inscritos no CadÚnico e beneficiários da tarifa social.

A continuidade da cobrança da CIP a consumidor hipossuficiente, mesmo diante de previsão legal de isenção, caracteriza violação ao princípio do mínimo existencial.

A tutela de urgência pode ser concedida em grau recursal quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que haja lapso temporal entre o início da lesão e o ajuizamento da ação.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802950-11.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30/06/2025, grifei).

No caso concreto, a parte autora comprovou a sua inscrição no CadÚnico por meio do documento de Id. 36125643.

Portanto, restou demonstrado o direito à isenção, bem como à restituição dos valores pagos a título de recolhimento da COSIP, ressaltada a prescrição quinquenal.

Por outro lado, não se verifica a ocorrência de dano moral pela simples cobrança do tributo, tendo em vista que a parte autora não sofreu nenhuma restrição de crédito ou medida coercitiva de cobrança.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar o direito da parte autora à isenção da COSIP enquanto permanecer a situação de baixa renda, bem como condenar o réu à restituição dos valores pagos indevidamente a título de COSIP, observada a prescrição quinquenal, com acréscimo de juros de mora, a contar da data da citação, pela Taxa SELIC (art. 3º da EC n.º 113/2021), e correção monetária a partir da data de cada recolhimento indevido, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme a EC n.º 113/2021; tendo em vista que a apelante decaiu de parte mínima dos pedidos, inverto os ônus de sucumbência em desfavor do apelado, passando os honorários de 10% a incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026